Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024236-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Verba de Representação, Subsídios]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (AGRAVANTE), EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VERBA INDENIZATÓRIA AOS VEREADORES – CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - INSTITUIÇÃO E MAJORAÇÃO POR LEIS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “
A falta de exigência de efetiva prestação de contas nas leis municipais que instituem e majoram verba indenizatória sinaliza a ausência de caráter indenizatório
” (
N.U 1006798-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
.

2. Requisitos necessários ao deferimento da medida liminar antecipatória previstos.

3. Recurso não provido. Manutenção da decisão que determinou a suspensão dos pagamentos feitos, sem o devido controle de gastos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta contra a decisão que, em ação civil pública cominatória de obrigação de fazer c/c pedido liminar e declaração incidental de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 1829/2020 (e suas alterações).

Em suas razões, argumenta que a decisão agravada “
não expôs os motivos pelos quais julgou que a manutenção do recebimento da verba indenizatória instituída no longínquo ano de 2010 pela Lei Municipal nº 1.829/2010, consistiria em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Nada obstante, “
não cometeu nenhum ato ilícito ou tampouco gerou qualquer dano ao erário, sobretudo por estar amparada em norma escorreita e indene das máculas de inconstitucionalidade propaladas na Ação Popular
”.

Assevera que “
não há que se falar em inconstitucionalidade ou afronta aos princípios da legalidade, anterioridade ou publicidade, haja vista que a Lei Municipal n° 1829/2020, e suas alterações – Leis Municipais nº 1875/2011, 2138/2013, 2190/2014, 2240/2014 e 2245/2015, que cria a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e dá outras providências para os Vereadores da Câmara Municipal do Município de Alta Floresta/MT, não só foram propostas atendendo as (sic) preceitos legais (estabelecidos em lei) como igualmente a dispensa de apresentação de comprovantes de despesas possui previsão legal
”.

Defende que “
não há nenhuma dissonância entre a Verba Indenizatória instituída no âmbito da Câmara Municipal de Alta Floresta - MT, pois não se confunde com os subsídios dos vereadores e tem por escopo ressarcir aos membros do Poder Legislativo as despesas que porventura contraírem no exercício de seus mandatos
”.

Ainda, “
o Juízo Monocrático foi induzido a erro pelo autor da ação, que maliciosamente conseguiu imprimir a ideia de que a Agravante estaria implementando via Lei Municipal 1829/2010 e demais alterações, a verba de natureza indenizatória devida para o custeio da atividade parlamentar dentro da circunscrição do município, inerente ao exercício do cargo em total arrepio da Constituição Federal, mas como já elencado há previsão legal estabelecida no artigo 37, § 11, da CF
”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, confirmando-a no mérito ou, subsidiariamente, que sejam obstados os efeitos da decisão no que tange a suspensão do § 5º da norma municipal (
sic
).

Indeferido o efeito suspensivo no Id. 70644996.

Contrarrazões apresentadas no Id. 72415974.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 76138513, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022